Tribunal: TJDFT
Processo: 0745430-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745430-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO BORGES DE PAIVA AGRAVADO: RODRIGO BELLUCO DA COSTA, RE SUSTENIDO PRODUCOES ARTISTICAS E PROMOCOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico Borges de Paiva contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 173139136 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial por ele ajuizada em desfavor de Rodrigo Belluco da Costa e Ré Sustenido Produções Artísticas e Promoções Ltda., processo n. 0740238-79.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos de penhora formulados pelo exequente, nos seguintes termos: Trata-se de petição do exequente (ID 172914823) pleiteando: a) penhora até o limite de R$ 701.481,89, dos créditos do executado junto a WR PRODUÇÕES &amp; ENTRETENIMENTO e AM - ALBERTO MEIRELES; b) a penhora do Veículo AUDI A3, placa PAG8A00, Renavam: 01053748776, com a consequente restrição de sua circulação e transferência a terceiros até o encerramento da presente execução; e c) por fim, a expedição de nova intimação de TOP 7 MIDIA LTDA para cumprir a Decisão Id. 168674655 no seguinte endereço: CSA 1-Lote 9, Apt 802, Edifício Alvorada, Taguatinga Sul (Taguatinga) Brasília-DF, CEP 72015-015. Pois bem. À Secretaria para expedir o mandado de ID 168674655 para TOP 7 MIDIA LTDA no endereço indicado pelo exequente: CSA 1-Lote 9, Apt 802, Edifício Alvorada, Taguatinga Sul (Taguatinga) Brasília-DF, CEP 72015-015. Prosseguindo, indefiro o pedido de penhora de créditos do executado junto a WR PRODUÇÕES &amp; ENTRETENIMENTO e AM - ALBERTO MEIRELES, uma vez que não consta nos autos contrato realizado entre o executado e as empresas apontadas. Além disso, indefiro o pedido de penhora do veículo indicado, uma vez que o carro está em nome de terceiro estranho aos autos, conforme documento de ID 172914824. Inconformado, o agravante/exequente, em razões recursais (Id 52676184), narra se tratar de feito executivo em que foram deferidas, anteriormente, penhoras de eventuais créditos do executado/agravado decorrentes de shows por ele realizados, conforme decisões de Ids 164025589 (show em Cocalzinho/GO), 165246760 (show no restaurante Fazenda Churrascada) e 168674655 (show na Expoabra) do processo de referência. Aponta que as penhoras já realizadas não bastam para garantir a execução. Conta que, ao diligenciar em busca de outros bens, identificou a realização de show em Açailândia/MA, razão pela qual pleiteou a penhora de eventuais créditos do executado em face de seus contratantes. Pugna pela reforma da decisão agravada, que condicionou referida penhora à apresentação de contrato particular celebrado entre o executado e um terceiro. Pontua já terem sido deferidas penhoras de créditos eventuais do executado em decisões anteriores do mesmo processo. Embasa seu pleito nos arts. 835, XIII e 855 do CPC. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Elucida ser impossível o acesso ao contrato celebrado entre o executado e terceiro, por se tratar de documento particular. Requer a reforma da decisão recorrida para deferir a penhora requerida e determinar o envio de ofício aos produtores do show, WR Produções &amp; Entretenimento e AM - Alberto Meireles, a fim de que realizem o depósito dos créditos diretamente em conta à disposição do juízo. Alega, ainda, ter descoberto a aquisição de veículo Audi A3, placa PAG8A00, Renavam 01053748776, por parte do executado. Diz que a decisão objurgada indeferiu a penhora do bem porque ele se encontra em nome de terceiro. Assevera haver fotografia publicada em rede social em que o antigo proprietário do veículo, Agência AC2 Veículos, celebra a entrega do bem ao agravado. Aduz que os dizeres “Entrega especial para o querido amigo @belluco. Muito obrigado pela confiança depositada na Ac2 Veículos! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E DESEJAMOS QUE SEJA MUITO FELIZ COM A NOVA AQUISIÇÃO!!!” confirmam a tradição do bem móvel do antigo proprietário para o executado. Registra haver multa de trânsito em nome da esposa do executado, a indicar que o bem, de fato, foi por ele adquirido. Afirma que, por meio de conversa pelo aplicativo WhatsApp, o vendedor da agência AC2 Veículos confirma a notícia da venda do carro ao cantor executado. Defende que o agravado deixou de transferir o bem para o seu nome a fim de ocultá-lo. Rememora ser a transferência de bens móveis perfectibilizada por meio da tradição, conforme preconiza o art. 1.226 do Código Civil. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Pleiteia a reforma da decisão para deferir a penhora do veículo. Requer a antecipação da tutela recursal para se restringir a transferência do veículo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Pontua ser tal medida a única forma de prevenir a perda do objeto da demanda caso o agravado aliene o bem antes do julgamento do presente recurso. Requer, assim, a restrição de circulação e transferência do veículo Audi A3, placa PAG8A00, Renavam: 01053748776, até o julgamento final deste agravo. Ao final, requer: Ante o exposto requer, nos termos do art. 1.016, inciso III, do NCPC, seja recebido e processado o presente Recurso de Agravo de Instrumento para: a) A antecipação da tutela recursal para impedir a alienação do Veículo AUDI A3, placa PAG8A00, Renavam: 01053748776 (restrição de circulação e transferência) até o julgamento final do presente recurso; b) Em sede meritória, DAR TOTAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, para reformar a decisão recorrida para deferir a penhora dos créditos dos Agravados junto a WR PRODUÇÕES &amp; ENTRETENIMENTO e AM - ALBERTO MEIRELES, nos termos da fundamentação do tópico VII.1; e c) Além disso, a reforma da decisão recorrida para deferir a penhora do Veículo AUDI A3, placa PAG8A00, Renavam: 01053748776, nos termos da fundamentação do tópico VII.2. Preparo recolhido (Id 52676201). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada para restrição de circulação e transferência do veículo Audi A3, placa PAG8A00, Renavam 01053748776, até o julgamento final deste agravo. Explico. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial. O interesse do credor é a satisfação integral do crédito excutido no menor tempo possível. No caso, o exequente/agravante propôs, na origem, ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0740238-79.2022.8.07.0001), buscando o adimplemento da quantia de R$ 592.020,00 (quinhentos e noventa e dois mil e vinte reais) em razão de instrumento de confissão de dívida (Id 140596834 do processo de referência). Penhorados bens insuficientes à quitação total do débito, o exequente postulou a penhora dos créditos do executado junto a WR Produções &amp; Entretenimento e AM - Alberto Meireles, bem como a penhora do veículo Audi A3, placa PAG8A00, com a consequente restrição de sua circulação e transferência a terceiros até o encerramento da presente execução (Id 172914823 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido de constrição dos créditos, “uma vez que não consta nos autos contrato realizado entre o executado e as empresas apontadas” e indeferindo a penhora do veículo, “uma vez que o carro está em nome de terceiro estranho aos autos” (Id 173139136 do processo de referência). Neste recurso, requer o exequente a reforma da decisão agravada para que sejam tais penhoras deferidas. Em sede liminar, todavia, a tutela de urgência vindicada limita-se à restrição de circulação e transferência do veículo Audi A3, placa PAG8A00, Renavam 01053748776, até o julgamento final deste agravo, a qual passo a analisar. Ao que tudo indica, conquanto o bem móvel relativo ao veículo Audi A3, placa PAG8A00, Renavam 01053748776, se encontre em nome de terceiro (André Luiz Domingues C Mourão Crespo, conforme multa de trânsito acostada ao Id 172914824 do processo de referência), ele foi adquirido pelo executado em 5 de agosto do ano corrente, conforme publicação feita na rede social Instagram de AC2 veículos, em que o vendedor celebra a entrega do bem ao executado e diz “Entrega especial para o querido amigo @belluco. Muito obrigado pela confiança depositada na Ac2 Veículos! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E DESEJAMOS QUE SEJA MUITO FELIZ COM A NOVA AQUISIÇÃO!!!” (Id 172914823, p. 3 do processo de referência). A propósito, o terceiro em nome de quem se encontra registrado o veículo é sócio administrador da empresa AC2 Veículos, conforme demonstram o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica e a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA catalogados aos Ids 172914825 e 172914828 do processo de referência. Além desta publicação, existe multa de trânsito cometida em 17/8/2023 por Alexia Farias do Nascimento (Id 172914824 do processo de referência), esposa do executado, a confirmar a tradição do bem. A propósito, preconiza o art. 1.226 do Código Civil que “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”, ao passo que o art. 1.267 do diploma civil prevê que “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”. Assim, com a tradição do veículo, indene de dúvidas ser ele de propriedade do executado/agravado. Nesse diapasão, confira-se o posicionamento desta e. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO OBJETO DE SIMULAÇÃO. NEGÓCIO CONCERTADO ENTRE CÔNJUGES. DISPOSIÇÃO DE PATRIMÔNIO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO. ELEMENTO ESSENCIAL (CC, ART. 481). SIMULAÇÃO PATENTEADA. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SIMULAÇÃO QUALIFICADA (CC, ART. 167, §1o, II). COISA MÓVEL. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPRECAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO RELEVANTE. FALSEAMENTO DA VERDADE. OMISSÃO DO LIAME ENTRE EMBARGANTE E EXECUTADO. OBJETIVO. AGRACIAMENTO COM MEDIDA LIMINAR. MANEJO CORROMPIDO DO PROCESSO. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. SANCIONAMENTO. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§2o, 8o E 11). (...) 3. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267), contudo, se o negócio jurídico fora concretizado mediante simulação negocial, notadamente diante da inexistência de demonstração do pagamento da contraprestação avençada para tal desiderato, e sendo essa circunstância - a contraprestação - elementar à subsistência do contrato de compra e venda (CC, arts. 481 e 482), sobeja que a tradição não restara, igualmente, aperfeiçoada, não havendo, pois, transferência dominial apta a legitimar a parte supostamente detentora do veículo ao manejo dos embargos de terceiro. (...) 9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1735820, 07011874320228070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM MÓVEL. INOCORRÊNCIA DE TRADIÇÃO OU REGISTRO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento do terceiro. 2. No caso dos autos, o veículo objeto de acordo entre o executado e terceiro não adentrou na esfera patrimonial daquele, haja vista que o acordo que previu a transferência da propriedade fora descumprido no bojo de outro processo. 3. Não é possível neste momento processual a penhora pretendida pela exequente, pois o bem que se busca penhorar, a rigor, não é do devedor, mas de terceiro estranho à lide, pois somente a tradição constitui-se o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.267, do Código Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1741523, 07246864320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE GARANTIA. PENHOR. AUTOMÓVEL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO BEM. NÃO VERIFICAÇÃO. COMPRA E VENDA. TERCEIROS. POSSE. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual. 2. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, tradição ou entrega do bem é requisito para a transmissão da propriedade de coisa móvel. 3. Em se tratando de automóvel, a perfectibilização da transmissão da propriedade pressupõe o registro da transação no órgão de trânsito competente. Contudo, como a jurisprudência há muito se posiciona, a ausência do registro da compra e venda de veículos no DETRAN não impede a defesa do direito de propriedade, o qual, no entanto, exigirá a comprovação pelo proprietário por outros meios, geralmente socorrendo-se do Poder Judiciário para efetivar seu direito real. 4. A ausência de demonstração de posse do veículo e de averbação da cláusula contratual de penhor no registro respectivo impede o conhecimento da restrição por terceiros adquirentes de boa-fé. 5. O E. STJ firmou, na Súmula no 375, que "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1677411, 07361413920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em cognição sumária da matéria, entendo que as provas carreadas aos autos de origem corroboram as alegações formuladas pelo exequente no sentido de que o bem móvel foi adquirido pelo executado, ante os fortes indícios da ocorrência da tradição do veículo. Além disso, a restrição de circulação e transferência do veículo prevenirá eventuais adquirentes de boa-fé acerca da existência do litígio, conforme dispõe o enunciado da Súmula 375 do c. Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”. Nesse ínterim, o indeferimento da providência solicitada para registro da restrição à circulação e transferência do veículo favorecerá eventual ocultação ou alienação do bem em prejuízo não apenas do credor/exequente, mas também da jurisdição, pois a execução permanecerá ativa por tempo indefinido e sem resolução, em detrimento da efetividade do feito executivo. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (RenaJud, SisbaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) No caso concreto, a providência requerida pelo exequente, mas indeferida pelo magistrado, inegavelmente inviabilizará o desfecho da execução. Razoável é a restrição de circulação e transferência do veículo Audi A3, placa PAG8A00, Renavam 01053748776, até o julgamento final deste agravo, porque se trata de providência que desestimula a criação de embaraços pelo devedor para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial, mediante ocultação do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro. A medida solicitada pela parte exequente consiste em meio idôneo para buscar a satisfação do cumprimento de sentença e a dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora e entrega ao credor/exequente em depósito, consoante o art. 840, § 1o, do CPC. A penhora e o registro da restrição à circulação (bloqueio) e transferência do bem no sistema RenaJud permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pelo executado e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem. Evidente que a providência se insere no rol daquelas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A medida requerida pelo agravante, portanto, se destina a conferir efetividade ao feito executivo mediante restrição a sua circulação e transferência registrada no referido sistema à disposição do juízo. Desse modo, a diligência poderá ser cumprida com maior possibilidade de êxito pelo oficial de justiça, quando se dirigir ao endereço residencial do executado para a realização do ato de constrição judicial, porque será informado e ficará ciente da restrição registrada no sistema. Assim, em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito amparado por título executivo judicial, a cooperação requerida ao órgão judicial pelo exequente é proveitosa e eficaz para que seja efetivada a apreensão do bem. Demonstrada, portanto, nos argumentos expressos e nos elementos de cognição aduzidos, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso, reconheço o atendimento a esse requisito legal erigido como fundamento para a antecipação da tutela recursal. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. O indeferimento do pedido conforme consignado na decisão agravada favorece a frustração da pretensão satisfativa e até a extinção da obrigação excutida, embora localizado bem penhorável, cuja medida constritiva não se implementou. Há possibilidade de desfazimento de bens e/ou recursos que poderiam servir ao pagamento da obrigação excutida. Em consideração do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que proceda ao registro da restrição à circulação e transferência da propriedade do veículo Audi A3, placa PAG8A00, Renavam 01053748776, até o julgamento final deste agravo Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora